Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-18.2023.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANDADOS DE PRISÃO INDEVIDOS. FALHA OPERACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra o Estado de São Paulo, sob o fundamento de não ter havido ato

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANDADOS DE PRISÃO INDEVIDOS. FALHA OPERACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra o Estado de São Paulo, sob o fundamento de não ter havido ato ilícito, mas mera falha operacional. O autor alega constrangimento por mandados de prisão indevidamente mantidos em aberto após cumprimento de pena, resultando em abordagens policiais e dificuldades na renovação de documentos e exercício de direitos.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação, além de avaliar a responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de falha operacional que manteve mandados de prisão em aberto.
III. Razões de Decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e falta de fundamentação, pois as provas pretendidas não alterariam os fatos incontroversos e a sentença está devidamente fundamentada. 4. No mérito, não se verifica dano moral indenizável, pois o autor foi apenas conduzido à delegacia, onde a situação foi esclarecida rapidamente, sem prisão irregular ou violência policial. Ademais, ao menos desde 2020 o autor estava ciente da irregularidade e foi instruído a comparecer ao fórum para resolver a questão, mas deixou de fazê-lo, ajuizando a ação mais de três anos depois, o que aponta para a ausência de abalo moral extraordinário. A falha operacional não gera dever de indenizar, tratando-se de mero aborrecimento.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários sucumbenciais em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: 1. A falha operacional que mantém mandados de prisão indevidamente em aberto não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando não há efetivo dano por parte dos agentes do Estado.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o.
CPC/2015, arts. 85, §11, 370, 372.